Tribunal: TJDFT
Processo: 0726376-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0726376-44.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PP TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA AGRAVADO: RUBENS ORNELAS D E C I S Ã O Em face da decisão de ID 136790440 (autos de origem), que julgou improcedente o pedido de desconsideração inversa da personalidade jurídica e determinou a exclusão da Agravante do cadastro, julgo prejudicado o recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Publique-se. Brasília – DF, 16 de fevereiro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator